Tribunal: TJDFT
Processo: 0729708-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0729708-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA EUNICE LOPES DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato praticado por este relator, atuando como presidente em exercício da 1a Turma Recursal, não conhecendo do agravo em recurso extraordinário. Conforme dispõe a Súmula 25 da TUJ: "A competência para o processamento e julgamento de Mandado de Segurança impetrado contra ato de juiz de Turma Recursal dos Juizados Especiais é da própria Turma da qual é integrante, restando a autoridade indicada como coatora impedida de participar do julgamento." Desse modo, declaro o meu impedimento. Redistribuam-se os autos a outro magistrado dessa turma. Int. Brasília/DF, 18 de novembro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator